Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021178-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ARTUR HUDSON MATOS OLIVEIRA - CPF: 606.974.563-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VANESSA ARAUJO DE FRANCA SANTOS - CPF: 042.466.681-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 071.789.881-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFFER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.141.071-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SWYÃN GABRIELLA POLTRONIERI (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. P. - CPF: 073.160.691-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RISCO À
ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Artur Hudson Matos Oliveira, contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente

em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva possui respaldo constitucional e legal (CF, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 315), sendo cabível quando presentes os requisitos legais
,
e
a decisão
estiver

adequadamente fundamentada.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos do Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Boletim
d
e Ocorrência, Laudos Periciais, fotografias, relatos das vítimas e depoimentos dos coautores, evidenciando risco à ordem pública e à instrução criminal.

5.
A gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente
,
tortura (Lei no 9.455/1997, art. 1o, II), associação criminosa (CP, art. 288) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B) justifica a segregação cautelar, diante do risco de reiteração delitiva
e
para garantir a ordem pública.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais
, notadamente
o
periculum
libertatis
.

7.
A substituição
da prisão
por medidas cautelares diversas se mostra inadequada diante da gravidade concreta das condutas, da periculosidade evidenciada nos autos e da possibilidade de interferência na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando a decisão estiver fundamentada em elementos
que demonstrem a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardo da ordem pública.

2.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A suspeita de atuação em organização criminosa e
d
a prática de crimes violentos justificam a segregação cautelar, especialmente para impedir a reiteração delitiva e
assegurar
a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 315; Lei no 9.455/1997, art. 1o, II; CP, art. 288; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 206970/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025,
DJe
24.02.2025; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20.02.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATORA

DES
A.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Artur Hudson Matos Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo n.o 1001303-51.2025.8.11.0009.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois
esta
se limitaria a reproduzir circunstâncias elementares dos próprios delitos. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, mantém endereço fixo e exerce atividade lícita, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
296252892
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
296975875), reiterando os fundamentos da decisão impugnada e esclarecendo as circunstâncias da prisão em flagrante ocorrida em 25
de junho de
2025, bem como os motivos que ensejaram a conversão em preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo
Dr.
Élio Américo
(ID
.
302096378), manifestou-se pela denegação da ordem, argumentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se satisfatoriamente fundamentada, destacando a gravidade concreta dos delitos e o risco à ordem pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção quando
esta
se encontrar ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.

Na hipótese dos autos, o paciente foi preso
,
em flagrante delito
,
no dia 25
de junho de
2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997 (tortura), no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) e no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores). Em audiência de custódia
,
realizada no dia seguinte, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A controvérsia consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, seja por ausência de fundamentação idônea, seja pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem deve ser denegada, consoante passo a demonstrar.

Analisando os elementos constantes dos autos, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, conforme exige o art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, com destaque para os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à gravidade concreta dos fatos. A medida foi embasada em elementos objetivos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 296130391, fls. 334), do Boletim de Ocorrência no 2025.200778 (ID. 296130391, fls. 171), de registros fotográficos e dos relatos das vítimas (ID. 296130391, fls. 07–35).

De acordo com o Boletim
d
e Ocorrência, a guarnição da Polícia Militar, ao atender denúncia anônima, surpreendeu o paciente Artur Hudson Matos Oliveira saindo da residência indicada, ocasião em que este acelerou o veículo ao perceber a aproximação policial, sendo posteriormente abordado. No interior do imóvel, os policiais localizaram três vítimas amarradas com fios na área externa da casa, todas com evidentes lesões corporais, conforme documentado nos Exames de Corpo de Delito (ID. 198691985 e 198690220, autos principais) e no Auto de Apreensão no 2025.16.297976 (ID. 198691976, autos principais).

A decisão judicial também se fundamentou nos depoimentos prestados pelos próprios autuados, entre eles Artur Hudson Matos Oliveira (ID. 296130391, fls. 215),
Jheniffer
Moreira dos Santos (ID. 296130391, fls. 222), Vanessa Araújo de França Santos (ID. 296130391, fls. 229) e José Rodrigues dos Santos Júnior (ID. 296130391, fls. 236), os quais confirmaram, ainda que de forma parcial ou evasiva, a presença no local dos fatos. O Juízo
a quo
destacou o contexto de violência intensa praticada em ambiente residencial, com atuação conjunta de vários agentes, conforme demonstrado pelas fotografias e laudos periciais constantes dos autos.

Essas circunstâncias, aliadas a indícios de eventual envolvimento dos investigados em ambiente associado a organização criminosa, revelam, sob a ótica da cognição sumária própria do
habeas corpus
, a necessidade de aprofundamento na apuração quanto à possível vinculação ao grupo criminoso, sendo, por ora, adequada a manutenção da segregação cautelar.

A gravidade concreta das condutas encontra amparo técnico nos laudos periciais, os quais atestam múltiplas lesões nas vítimas, incluindo uma com lesões graves que a expuseram a risco de vida e incapacidade laboral superior a 30 dias, conforme verificado no Exame de Corpo de Delito e no Mapa Topográfico de Lesões. Tais elementos, ainda que examinados sob perspectiva preliminar, apontam risco efetivo à ordem pública e justificam, neste estágio processual, a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão preventiva mostrou-se proporcional e imprescindível para resguardar a ordem pública, impedir a reiteração delitiva e assegurar a instrução criminal, ante a possibilidade concreta de intimidação das vítimas e testemunhas, considerando o contexto de violência extrema e a possível vinculação com organização criminosa.

Comungando com esse entendimento, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois existem indícios concretos apontando que a agravante integra uma organização criminosa bem estruturada e especializada no tráfico de grandes quantidades de drogas, sendo mencionada sua suposta função de entregadora de entorpecentes.
3. Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva'
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20/2/2009)" (
AgRg
no HC n. 910 .098/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024). 4. Há ainda, ações penais em curso, o que denota a contumácia delitiva da agravante, justificando a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
5 .
Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no RHC: 206970 PR 2024/0418092-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se, neste momento, inadequada, diante da fundamentação constante nos autos sobre a existência de risco concreto à ordem pública
ante a gravidade concreta das condutas
.

O argumento relacionado à existência de condições pessoais favoráveis do paciente não possui, por si só, aptidão para afastar a necessidade da prisão cautelar, conforme pacificado no Enunciado no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Diante disso, não se vislumbra ilegalidade flagrante na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, tampouco ausência de motivação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de
Artur Hudson Matos Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025